Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-10.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-10.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA LUCIA SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que negou ter contratado empréstimo consignado. O juízo de origem, amparado em laudo grafotécnico conclusivo pela falsidade da assinatura, declarou a nulidade do contrato nº 38712910, determinou a cessação de descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e regulou os consectários legais, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a validade da contratação invocada pelo banco e os efeitos jurídicos dos descontos realizados, abrangendo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, a repetição do indébito e o dano moral, bem como os consectários legais e o pedido de compensação de valor depositado na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor e distribuição do ônus probatório pelo art. 373, II, do CPC, admitida a inversão do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O laudo de perícia grafotécnica (ID indicado nos autos) atestou que a assinatura aposta no instrumento contratual não pertence à autora, inexistindo manifestação válida de vontade e, portanto, vínculo obrigacional. Eventuais fraudes nessa seara configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não prosperando a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro).

5. A repetição do indébito é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), bastando a violação à boa-fé objetiva. Mantêm-se os marcos iniciais: para a repetição, correção e juros desde cada desconto (Súmulas 43 e 54 do STJ).

6. O dano moral é
in re ipsa
em hipóteses de descontos indevidos em verba de natureza alimentar. O
quantum
observa proporcionalidade e razoabilidade, à luz das funções compensatória e pedagógica, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

7. Consectários legais. Mantêm-se os
dies a quo
fixados na sentença. A partir de 28.08.2024, os cálculos observarão a Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, além dele, os juros legais correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA, sem retroação, providência a ser implementada na liquidação.

8. Compensação. Há comprovante de depósito em favor da autora (ID indicado nos autos). Autoriza-se a compensação por encontro de contas, a ser realizada na liquidação, entre o total dos valores indevidamente descontados e o montante efetivamente creditado em decorrência do contrato anulado. A repetição em dobro incidirá sobre o saldo remanescente de cobrança indevida após a compensação, vedado o pagamento em dobro do valor creditado, a fim de evitar enriquecimento sem causa (CC, arts. 368, 876 e 884).

9. Mantêm-se as demais disposições sentenciais, inclusive a multa cominatória vinculada à cessação das cobranças.

IV. DISPOSITIVO.

10. Apelação parcialmente provida. Sentença mantida quanto à declaração de nulidade do contrato, à repetição do indébito e ao dano moral. Ajuste para, na liquidação, a partir de 28.08.2024, aplicar-se o IPCA como correção monetária e a taxa legal correspondente à diferença entre SELIC e IPCA, mantidos os dies a quo definidos. Autorizada a compensação, em liquidação, do valor comprovadamente depositado na conta da autora com o montante devido a título de repetição do indébito, nos termos do item.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do CDC. art. 373, II, do CPC. arts. 368, 876, 884 e 927, parágrafo único, do CC. Súmulas 297, 43, 54 e 362 do STJ. Lei 14.905/2024 (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, na redação vigente).

Jurisprudência relevante citada:
STJ. Corte Especial. EAREsp 676.608/RS. Rel. Min.
Og Fernandes
. Julgado em 21.10.2020. DJe 30.03.2021. TJBA. Apelação nº
8181249-55.2022.8.05.0001
. Rel.
Joanice Maria Guimarães de Jesus
. Publicado em 07.10.2025. TJBA. Apelação nº
8002033-50.2023.8.05.0244
. Rel.
Rosita Falcão de Almeida Maia
. Publicado em 20.08.2025. TJBA. Apelação nº
0502118-35.2018.8.05.0004
. Rel.
Marielza Brandão Franco
. Publicado em 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000769-10.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA LUCIA SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .